Tribunal: CARF
Processo: 10120.726198/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726198/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.070 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
RESTAURANTE NOZAKI LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO TERMOS DE OPÇÃO.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva dos débitos em aberto impeditivos à adesão ao regime do Simples
Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, dá ensejo ao indeferimento do termo de opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedidos de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentados pela empresa em epígrafe, referente aos anos-calendários de
2009 a 2012, com fulcro no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, em razão
dessa possuir débitos com exigibilidade não suspensa junto à Receita Federal do Brasil (RFB),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726198/2014-56
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726198/2014-56

débitos inscritos em dívida Ativa e sem exigibilidade suspensa junto à União, pendência
cadastrais e fiscais com o Estado de Goiás e com a Prefeitura do Município de Goiânia.
2.
Ao ver lançadas obrigações previdenciárias constantes de Autos de
Infrações que compõem o Processo no 10120.720224/2014-32, durante ação fiscal realizada
nos termos do Mandado de Procedimento Fiscal no 01.2.01.00-2013-00924-1, de 19/09/2013, a
contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 364/372), trazendo em síntese as alegações e pedidos
(e-fls. 475/476):
Insegurança e nulidade do lançamento
2.1. O lançamento das obrigações previdenciárias exigidas nos autos de infrações que
compõem o Processo 10120.720224/2014-32 deve considerado nulo, em razão de
insegurança na determinação das infrações imputadas, pois foram apresentados pela
empresa pedidos anuais de opção pelo regime SIMPLES NACIONAL no período de
2010 a 2012, sem que tenha havido qualquer decisão tempestiva de indeferimento de
tais pedidos, fato que confronta com o disposto no Art. 142, do CTN.
2.2. Tal fato pode ser constatado no bojo dos “Termos de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional” relacionados aos pedidos de opção formulados pela impugnante, pois
tais documentos somente foram emitidos pela RFB em 27.01.2014, ou seja, após o
lançamento das obrigações constantes do Processo 10120.720224/2014-32.
2.3. Os motivos elencados para o indeferimento dos pedidos de opção feitos pela
empresa já não existiam quando da publicação das decisões em 27.01.2014, pois nessa
data, nos termos do Art. 6o, I, da Resolução CGSN 94/2011, a impugnante já havia
regularizado a sua situação perante o fisco.
2.4. Dessa forma, entende-se que foi ilegal a denegação de tais pedidos, posto que as
decisões foram emitidas em momento posterior ao lançamento do débito, gerando
insegurança quanto à validade da exigência previdenciária contida no Processo
10120.720224/2014-32.
2.5. Além disso, não havia motivos para o indeferimento realizado, já que os pedidos de
opção foram apresentados de acordo com as regras legais que regem a matéria, tanto é
que após a entrega de tais pedidos, convicta de fazer jus ao requerido, a empresa
continuou a recolher seus tributos de acordo com a tributação do regime do Simples
Nacional.
2.6. Diante disso, entende-se que a exigência previdenciária contida nos Autos de
Infrações do Processo 10120.720224/2014-32 atropela o direito de a impugnante
recolher suas obrigações fiscais pela forma simplificada (SIMPLES NACIONAL), uma
vez que essa não tomou conhecimento de qualquer motivo que a impedisse de ser
atendida em sua demanda e, também, não ficou sabendo de qualquer decisão negativa
da RFB, até que ocorreu o lançamento do débito.
Da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP)
2.7. A RFFP lavrada pela auditoria não deve ser levada em consideração, pois a
impugnante não se utilizou de qualquer artifício para deixar de recolher ou recolher a
menor o valor devido, tendo apenas pago suas obrigações tributárias de acordo com as
regras do SIMPLES NACIONAL, ante o não indeferimento de sua opção por tal
regime.
Pedido
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726198/2014-56

2.8. Em razão do exposto, a impugnante pede que seja declarado nulo o lançamento e,
caso assim não se decida, pede que seja reconhecida a sua improcedência, em virtude
de, à época dos fatos, encontrar-se apta a ser tributada pelo regime simplificado, forma
pela qual efetivamente pagou suas obrigações.
2.9. Protesta-se, ainda, pela produção de todos os meios de prova, em especial pela
revisão do trabalho fiscal e pela realização de perícia, a fim de que fique demonstrado o
equivoco do lançamento.
3.
Ao analisar os autos, o órgão julgador de 1a instância verificou que, ao
lançar as obrigações previdenciárias, a autoridade fiscal partiu do pressuposto de que a
fiscalizada não estava enquadrada no regime do Simples Nacional.
4.
Entretanto, analisada a peça de defesa, constatou-se que a empresa havia
impugnado não só os AI`s lavrados, mas, também, o indeferimento de seus diversos pedidos de
adesão ao SIMPLES NACIONAL feitos para os exercícios de 2009 a 2012, argumentando que a
denegação de tais requerimentos somente ocorreu após a constituição do crédito lançado no
processo no 10120.720224/2014-32.
5.
Diante disso, considerando que tais argumentos tratam de matérias distintas,
requerendo, em virtude disso, provas igualmente distintas, que devem ser analisadas em
processos separados (Art. 1o, da Portaria RFB 666/2008), encaminhou-se os autos ao órgão
preparador a fim de que esse apartasse do processo original as provas e alegações versando sobre
o inconformismo da empresa ante o indeferimento de seus pedidos de opção ao SIMPLES
NACIONAL (e-fls. 418/419).
6.
Em atendimento ao requerido, a autoridade preparadora realizou o
desmembramento solicitado, formando o presente Processo Administrativo 10120.726198/
2014-56 (fls. 2, 3 e 471), o qual versa exclusivamente sobre tal inconformismo.
7.
Em sessão de 26 de setembro de 2014, a 5a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 06-49.149 (e-fls. 474/488), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CONDIÇÃO PARA OPÇÃO PELO
SIMPLES NACIONAL.
A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, entre outras finalidades, a cientificar o sujeito passivo de
quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de
opção, à exclusão do regime e a ações fiscais.
Nos termos da lei, as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial ou o envio postal, ficando o
contribuinte com a responsabilidade de acompanhar o trâmite de seu pedido.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726198/2014-56

PEDIDO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INTIMAÇÃO.
Considera-se intimado o contribuinte no 15o dia após tomar ciência eletrônica da
decisão, no termos da data de registro constante do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, publicado na página da RFB, na Web.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
8.
Cientificada da decisão em 25/11/2014 (e-fl. 492), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 494/500) em 22/12/2014, onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial que a denegação dos
pedidos de adesão ao regime simplificado para os exercícios de 2010 a 2012 somente ocorreu em
27/01/2014, depois da lavratura dos autos de infração contidos no Processo no
10120.720224/2014-32, fato que gera insegurança jurídica, pois muito antes dessa data a
empresa já havia regularizado a sua situação fiscal, sem haver recebido até então qualquer
comunicação em sentido contrário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
10.
Inicialmente, cumpre consignar que o presente voto se restringe ao exame
das alegações da empresa relacionadas ao seu inconformismo pelo indeferimento de seus
pedidos de opção pelo regime do Simples Nacional nos exercício de 2009 a 2012.
11.
A ora Recorrente sustenta que depois de sua exclusão do regime do Simples
Nacional (a partir de 01/01/2009, Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/GOI n° 031047, de
22/08/2008) apresentou diversos pedidos de adesão ao regime simplificado para os exercícios de
2010 a 2012 e, mesmo sem qualquer decisão contrária a tais requerimentos, a empresa sofreu
lançamento tributário (em 16/01/2014) relacionado a contribuições previdenciárias, das quais
restaria dispensada, se seus pedidos tivessem sido tempestivamente analisados e aceitos,
entretanto, a análise do mérito e a denegação dos pedidos apresentados somente ocorreu em
27/01/2014, depois da lavratura dos Autos de Infrações (contido no Processo no
10120.720224/2014-32), fato que gera insegurança jurídica, pois muito antes dessa data a
empresa já havia regularizado a sua situação fiscal, sem haver recebido até então qualquer
comunicação em sentido contrário.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726198/2014-56

12.
Por sua vez, o r. voto condutor da decisão de piso, cuidou de analisar
minuciosamente as razões que levaram ao indeferimento dos pedidos da Recorrente, inclusive
colacionou as telas do sistema do Simples. Vejamos alguns trechos:

8.2. Sobre os diversos pedidos formulados, ao contrário do que a impugnante alega, tais
requerimentos foram sim apreciados e decididos tempestivamente no âmbito da RFB,
conforme demonstra a tela abaixo, extraída da página da RFB que trata exatamente do
processamento eletrônico dos pedidos de opção pelo Simples Nacional:

8.3. Exatamente com o fim de esclarecer os motivos do indeferimento de tais pedidos,
abaixo foi realizada uma análise individualizada das razões das negativas:
Quanto ao pedido de opção do exercício de 2009
8.3.1. Relativamente ao pedido de opção para o exercício 2009, esse foi apresentado
pela empresa em 23.01.2009 e, tão logo isso ocorreu, foi apreciado pelo setor
encarregado, que decidiu em 25.03.2009 pelo seu indeferimento, em razão de naquela
data a empresa possuir débitos pendentes junto à RFB e pendências cadastrais e fiscais
com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, conforme demonstram as telas
extraídas do sitio eletrônico da RFB.
[...]
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726198/2014-56

Quanto ao pedido de opção do exercício de 2010
8.3.2. Relativamente ao pedido de opção para o exercício 2010, esse foi apresentado
pela empresa em 29.01.2010 e, tão logo isso ocorreu, foi apreciado pelo setor
encarregado, que decidiu em 18.02.2010 pelo seu indeferimento, em razão de naquela
data a empresa possuir débitos pendentes junto à RFB, dívida ativa com a Procuradoria
da Fazenda Nacional e pendências cadastrais e fiscais com a Secretaria da Fazenda do
Município de Goiânia-GO, conforme demonstram as telas extraídas do sitio eletrônico
da RFB.
[...]

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726198/2014-56

Quanto ao pedido de opção do exercício de 2011
8.3.3. Relativamente ao pedido de opção para o exercício 2011, esse foi apresentado
pela empresa em 24.01.2011 e, tão logo isso ocorreu, foi apreciado pelo setor
encarregado, que decidiu em 13.02.2011 pelo seu indeferimento, em razão de naquela
data a empresa ainda possuir débitos pendentes junto à RFB, dívida ativa com a
Procuradoria da Fazenda Nacional e pendências cadastrais e fiscais com a Secretaria da
Fazenda do Município de Goiânia-GO, conforme demonstram as telas extraídas do sitio
eletrônico da RFB.
[...]
Quanto ao pedido de opção do exercício de 2012
8.3.4. Relativamente ao pedido de opção para o exercício 2012, esse foi apresentado
pela empresa em 19.01.2012 e, tão logo isso ocorreu, foi apreciado pelo setor
encarregado, que decidiu em 11.02.2012 pelo seu indeferimento, em razão de naquela
data a empresa ainda possuir débitos pendentes junto à RFB, dívida ativa com a
Procuradoria da Fazenda Nacional e pendências cadastrais e fiscais com a Secretaria da
Fazenda do Município de Goiânia-GO, conforme demonstram as telas extraídas do sitio
eletrônico da RFB.
8.4. Conforme demonstram as informações acima expostas, tais requerimentos foram
apreciados e denegados tempestivamente, em razão de pendências cadastrais e fiscais da
empresa junto às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal.
8.5. Observa-se que tais atos foram regularmente publicados por meio eletrônico na
página da RFB, conforme prevê o Art. 16, §1o da Lei Complementar 123/2006, in
verbis:
Art. 16, §1o da Lei Complementar 123/2006
Art. 16. (...)
(...)
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726198/2014-56

§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-
se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação
digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar
a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1o-B deverá ser feita em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal
a que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob
pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.
(...)
8.6. Quanto à alegação da manifestante de que o indeferimento de seus pedidos foi
irregular, pois já havia regularizado as suas pendências no final do ano de 2012,
observa-se que o juízo a ser feito pela autoridade fiscal sobre o cumprimento dos
requisitos legais necessários ao deferimento dos pedidos de opção pelo Simples
Nacional apresentados pelos contribuintes leva em consideração a situação
cadastral/fiscal do interessado no momento da análise de tais requerimentos, assim,
eventual regularização de pendência em momento posterior somente gera efeitos sobre
eventuais pleitos relacionados a exercícios futuros. (destaques do original)
13.
Em vista das verificações apresentadas, caberia a contribuinte em seu
Recurso Voluntário contrapor os fatos apresentados, leia-se fazer prova de que procedeu a
devida regularização no prazo de 30 dias, contados da data da ciência eletrônica dos
indeferimentos da opção pelo Simples Nacional1. Contudo, limitou-se a reiterar os argumentos
de defesa sem confrontar a análise e conjunto probatório trazido pela r. autoridade julgadora.

1 Nessa linha, ver Acórdão no 1301-004.745 (sessão de 13/08/2020), cuja ementa abaixo transcrevo:
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ou de um ato de exclusão do regime,
há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da sua ciência, para a regularização dos débitos que
motivaram o feito.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.070 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726198/2014-56

14.
Ademais, é certo que, nos termos do artigo 17, V, da Lei Complementar
(“LC”) no 123/2006, abaixo transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
15.
No caso, ficou claro que haviam débitos em aberto impeditivos à adesão e a ora
Recorrente não trouxe provas hábeis a desconstituir essa assertiva.
Conclusão
16.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

No presente caso, entretanto, há que se manter o indeferimento porque não se comprovou a regularização da
totalidade dos débitos.

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital